Tribunal: CARF
Processo: 14120.000049/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000049/2010-91
ACÓRDÃO
2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MIMOSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA
AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL.
É devida pelo produtor rural pessoa jurídica a contribuição social para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), incidente sobre a receita
bruta da comercialização da sua produção rural, na forma da legislação de
regência.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE A PARTIR DA VIGÊNCIA
DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA
DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS PELA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar do art. 11, § 5o, “a”, do
Decreto no 566/92, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000049/2010-91
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base cálculo os valores apurados no levantamento
APR - AQUISIÇÃO PRODUTO RURAL, constantes do relatório DD-Discriminativo do Débito do auto
de infração lavrado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/CTA -
acórdão no 06-49.165, que julgou improcedente a impugnação apresentada, em face do AIOP -
DEBCAD no 37.258.754-2, referente as contribuições destinadas a terceiros (SENAR) não
recolhidas, consolidado em 17/03/2010, com ciência da contribuinte em 26/04/2010.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 82/87):
Integra este Processo AIOP - Auto de Infração de Obrigação Principal a seguir
discriminados:
AI DEBCAD no.37.258.754-2 - Esta autuação compreende os valores devidos relativos ao
SENAR apurados sobre a mesma base de cálculo do AI DEBCAD 37.258.753-4. O crédito
total apurado neste auto de infração foi de R$ 20.553,38.
A empresa apresentou defesa com as seguintes argumentações:
Inicialmente a Impugnante apresenta diversos dispositivos legais relativos à autuação.
Preliminarmente
Cita o art. 142 do CTN, e explica que o verbo “determinar” contido no texto do artigo, tem
o sentido de: fixar, definir, assentar, especificar, delimitar, indicar com precisão, conforme
Dicionário do Aurélio. Apresenta doutrina a respeito do vocábulo “determinação”, que
tem por objetivo verificar, apurar, investigar em concreto a realidade em que consiste o
valor.
Salienta que a expressão “matéria tributável” contida no art. 142 do CTN deve ser
entendida como sinônimo de “base de cálculo”.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000049/2010-91
3
Alega que qualquer lançamento tributário não pode prescindir, dentre outros requisitos,
da precisa indicação da matéria tributável, ou seja, da base de cálculo utilizada, que
deverá ser definida em seu valor, sob pena de invalidade.
Entende que a autuação não foi instruída com a cópia das referidas notas fiscais,
imprescindíveis não só para a completa cognição da acusação fiscal, como para aferição
da correção dos valores apurados a título da base de cálculo. Afirma que a inobservância
deste requisito fundamental causa cerceamento de defesa ao contribuinte. Cita o art. 5o,
inciso LV que assegura o contraditório e a ampla defesa, bem como apresenta doutrina
sobre o tema.
Ressalta que foi prejudicado em sua defesa pelo fato de que foi sonegado ao Impugnante
todos os elementos nos quais o Fisco se baseou para a acusação de falta de pagamento
das contribuições. Salienta que o contribuinte não pode ser privado do conhecimento
desses dados, sem o que fica impedido de contraditá-los, obstado em demonstrar-lhes a
inconsistência ou inexatidão.
Mérito
Informa que o Sistema Tributário Nacional rege-se, além de outros, pelos princípios da
estrita legalidade, anterioridade e da irretroatividade.
Entende que no caso houve violação frontal ao princípio da estrita legalidade, haja vista
que as contribuições sociais exigidas não encontram suporte em lei formal.
Salienta que analisando que no FLD o único instrumento legislativo com natureza de lei
formal apontado foi a Lei no 8.212/91 e a Lei no 8.315/91. Aduz que em nenhum desses
diplomas legais se encontra fundamentação legal válida para se exigir a contribuição do
SENAR.
Afirma que no seu contrato social é pessoa jurídica, que não se configura como
agroindústria, consórcio, cooperativa, etc.., e, portanto, não se subsume a nenhuma das
hipóteses disciplinadas nos dispositivos da Lei no 8.212/91 apontados. Também no tange à
Lei no 8.315/91 não se verifica nenhum dispositivo legal que que se apresente como
hipótese de incidência válida e que legitime a acusação feita pela Fiscalização.
Cita o art. 150, inciso I da CF/88 que dispõe sobre o princípio da estrita legalidade
tributária, que somente a lei formal pode dispor sobre os elementos essenciais da norma
jurídica. Entende que no seu caso não se verifica a subsunção fato/norma imprescindível
para validar o lançamento, de forma que esta é manifestamente nulo.
Por fim, alega que o crédito tributário é totalmente ilíquido e incerto, seja porque a
Impugnante nada deve a título das contribuições exigidas, seja porque, se de posse dos
documentos fiscais que serviram de base ao Fisco, poderia identificar com exatidão aquilo
que lhe está sendo cobrado, e apontar a efetiva finalidade das operações de
comercialização.
Conclui que por qualquer ângulo que se observe a questão posta nos autos, em razão dos
vícios, resulta iniludível a improcedência da autuação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000049/2010-91
4
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INFORMAÇÕES. FISCO ESTADUAL.
As informações prestadas pelo fisco estadual são meios legítimos para se apurar
as contribuições devidas.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições
do produtor rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção
rural, inclusive as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação
específica.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS
ENTIDADES OU FUNDOS. SENAR.
É devida pelo produtor rural pessoa jurídica a contribuição social para o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidente sobre a receita bruta da
comercialização da sua produção rural, na forma da legislação própria.
Cientificada da decisão, em 15/10/2014 (fls. 98), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 13/11/2014, recurso voluntário (fls. 100/110), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando em brevíssima síntese, que a legislação que cuida da
contribuição do produtor rural pessoa física e a do segurado especial fixa percentual e base de
cálculo, mas não cuida de substituição tributária, já que o art. 25 da Lei no 8.212/91, trata da
contribuição devida pelo empregador por operação própria, incorrendo em ausência de
subsunção do fato eleito tributável a devida norma de sustentação. Alega ainda que no
julgamento do RE no 569.177, restou confirmada a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92, por uma questão de causa e efeito, que nada é devido a título de contribuição ao
SENAR. Ainda que se trate, como usualmente alegado, de contribuições de natureza jurídica
distinta, em face do reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no
8.212/91, pilar da acusação lançada contra a contribuinte, não resta dúvida que inconcebível a
cobrança lançada. Cita jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer,
ao final, a nulidade do lançamento fiscal.
Instrui peça recursal com os documentos de fls. 111/116.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000049/2010-91
5
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias destinadas a
terceiros (SENAR), incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção,
não declaradas em GFIP e não recolhidas nas competências de 01/2007 a 12/2008, importando na
apuração do crédito tributário no valor de R$ 20.553,36, já incluídos os encargos legais, conforme
se depreende do auto de infração consolidado em 17/03/2010, com ciência da contribuinte em
26/04/2010.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Da contribuição para o SENAR de produtor rural pessoa física - sub-rogação:
No que tange à contribuição em comento, destinada ao SENAR por sub-rogação do
adquirente de produtor rural pessoa física, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao
caso vertente, vale transcrever excertos do bem lançado voto-condutor proferido no acórdão no
2201-011.907 (sessão de 01/10/2024), onde o ilustre conselheiro relator Fernando Gomes
Favacho, com percuciência assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir me perfilho:
Aduz o Recorrente que estava desobrigado ao pagamento da Contribuição ao SENAR,
dado que: (1) é inconstitucional a cobrança, considerando-se que somente com a Lei n.
13.606/2018 houve a instituição da sub-rogação dos adquirentes, não cabendo a aplicação
para o período anterior, como no caso dos autos, e (2) não havia norma válida impondo a
sub-rogação dos adquirentes no dever dos produtores rurais pessoas físicas com ou sem
empregados no período de apuração dos autos.
(...)
O Tema 802 do STJ, citado pelo Recorrente, foi julgado em 2023 confirmando a
constitucionalidade da Contribuição: É constitucional a contribuição destinada ao SENAR
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art.
2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei
no 10.256/2001.
No entanto, quanto à aplicação do dever de recolhimento das Contribuições ao Senar pelo
adquirente de produtor pessoa física, entendo que assiste razão ao Recorrente quando
afirma que os efeitos da Lei n. 13.606/2018 não podem ser aplicados retroativamente,
dado que o período de apuração (01/01/2014 a 31/12/2016) é notadamente anterior à
vigência da Lei.
A Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000049/2010-91
6
ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da
Lei n. 8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e
recursos da PGFN:
1.45 - Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de
1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o,
§3o a Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro
de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode exigir o
recolhimento do SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física.
Cito o Acórdão n. 9202-010.585, Sessão de 20/12/2022, de relatoria do Conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso que corrobora este entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR.
Pessoa física e segurado especial, Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de
utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que
autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000049/2010-91
7
Seguindo a orientação da PGFN, concluo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei
8.212/1991 e o art. 3o, § 3o, da Lei no 8.135/1991 como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de
09/01/2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/1997.
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2014 a 30/12/2016, dou
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições para o
SENAR incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por
sub-rogação).
Destarte, ancorado na legislação de regência e com especial destaque para o
entendimento jurisprudencial destacado, e levando-se em conta que, no presente caso, a
autuação remonta ao período de 01/2007 a 12/2008 – portanto anterior a vigência da Lei no
13.606/2018, que incluiu o parágrafo único do art. 6o da Lei no 9.528/97 – me convenço que os
valores contidos no levantamento APR - AQUISIÇÃO PRODUTO RURAL, constante do DD-
Discriminativo do Débito do Lançamento (fls. 7/9) estão isentos da incidência da contribuição
previdenciária, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Da contribuição para o SENAR de produtor rural pessoa jurídica:
Neste ponto, nada a prover, uma vez que a cobrança realizada decorre de expressa
determinação legal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado no particular – sendo certo que a legislação de
regência é contundente em determinar a incidência da contribuição para SENAR, na alíquota de
0,25% sobe a receita bruta da comercialização de sua produção rural, aliado ao fato de que não
houve nenhum recolhimento das contribuições apuradas no aludido levantamento fiscal – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 86/87), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A exigência das contribuições ao SENAR, levantamento denominado “PRP”, devida pelo
produtor rural pessoa jurídica tem fundamento na legislação mencionada no anexo FLD -
Fundamentos Legais do Débito do presente AIOP item 404 - (TERCEIROS - SENAR -
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA), em especial, o § 1o do art. 25 da Lei no 8.870/94, com a redação dada
pela Lei no 10.256/01, que ora se transcreve:
"Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e
II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
.....................................................................
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000049/2010-91
8
Diante do exposto, entendo que diferentemente do que alega a Impugnante há lei formal
que fundamenta a exigência das contribuições, bem como tais atos normativos
constaram do FLD, não havendo assim em se falar em violação ao princípio da
legalidade.
Não obstante, vale aqui também transcrever excertos do elucidativo voto-condutor
proferido no acórdão no 9202-11.314 (sessão de 18/06/2024), onde a ilustre conselheira relatora
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, assim se manifestou sobre a matéria:
A criação do SENAR, prevista no art. 62 do ADCT, estabeleceu que sua instituição se daria
nos moldes do SENAI e do SENAC. E, a Lei no. 8.315/91, ao tratar da questão, logo dispõe
em seu art. 1o qual o objetivo a ser perseguido:
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
O art. 3o da Lei no. 8.315/91 dispõe que, dentre outras, constituem rendas do SENAR
contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois e
meio por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas
pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades
agroindustriais, agropecuárias, extrativistas vegetais e animais, cooperativistas rurais e
sindicais patronais rurais - ex vi do inc. I do art. 3o.
Com as alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001, houve a determinação de que a
contribuição ao SENAR recolhida pelo empregador pessoa jurídica que se dedique à
atividade rural e pelas agroindústrias se daria pelo adicional de 0,25% da receita bruta
proveniente da venda de mercadorias de produção própria, e não pelo recolhimento
mensal de 2,5% sobre o montante da remuneração paga aos empregados. E, nos termos
do art. 2o da Lei no 8.540/1992:
a contribuição da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), criado pela Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de um décimo por
cento incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção.
Em sessão realizada em dezembro de 2022, com acórdão publicado apenas em 24 de abril
do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser “constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei
9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.” Da ementa colhe-se ainda que “[a]
contribuição ao SENAR [Serviço Nacional de Aprendizagem Rural], embora tenha pontos
de conexão com os interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade
social, em especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para uma
contribuição social geral.”
Em abril do ano passado, ao apreciar os Embargos de Divergência no Agravo Interno no
Recurso Extraordinário no 1.363.005, proferido o acórdão assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCIAL
ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE ITEM DA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000049/2010-91
9
1. Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as
considerações lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as
consequências disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF.
Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo. Substituição.
Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o
da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da
finalidade e da referibilidade atendidos.
1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o
da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'. 3. Recurso extraordinário ao qual
se nega provimento”. (STF. RE no 816830 ED, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 12/09/2023)
Ausente entendimento vinculante firmado pela nossa Corte Constitucional, coaduno-me
com o entendimento majoritário deste eg. Conselho, no sentido de que:
contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. (CARF. Acórdão
no 9202-006.595, Cons.a Rel.a ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ, sessão de 20 março
2018).
Não passa despercebido que, embora reflexamente as contribuições ao SENAR beneficiem
a sociedade – seja no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais, seja nos
efeitos que pode causar na economia – em sua essência jurídica tal contribuição se
presta, precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual seja a dos
trabalhadores rurais.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento da contribuição ao SENAR sobre as
receitas decorrentes da receita bruta da comercialização da produção própria e não recolhida pela
Recorrente, conforme se depreende do levantamento PRP - PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA,
constante do DD-Discriminativo do Débito do Lançamento (fls. 6/7).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.640 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000049/2010-91
10
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial administrativo trazido a justificar
as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
excluir da base cálculo os valores apurados no levantamento APR - AQUISIÇÃO PRODUTO RURAL,
constantes do relatório DD-Discriminativo do Débito do auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 132
DF CARF MF
Original